Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-07.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA DE COLUNA. HIPERCIFOSE TORÁCICA. CUSTEIO DE OPME. NEGATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 19, inciso VI, da Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabelece a obrigatoriedade de cobertura de órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos.

2. A Resolução Normativa 424/2017 – ANS disciplina que o profissional assistente tem a prerrogativa de determinar as características dos OPME, além de poder indicar 3 (três) marcas de produtos de fabricantes diferente dentre as regularizadas junto à ANVISA. 2.1 O plano de saúde deve acatar uma das 3 (três) marcas de produtos indicadas, desde que as marcas sejam regularizadas junto à ANVISA e atendam às características especificadas.

3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.

4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal da culpa grave ou do dolo da parte, o que não se vislumbra na situação em julgamento. 4.1 Incabível a condenação em multa por litigância de má-fé quando o recurso é conhecido e, inclusive, parcialmente provido, não se tratando de ato meramente protelatório.

5. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ser fixado, sucessivamente: sobre o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais quando houver; sobre o valor da causa, se não for muito baixo ou; quando o valor da causa for muito baixo, por apreciação equitativa.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.